Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-67.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-67.2022.8.14.0130

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800418-67.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:
IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800418-67.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:
IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
IVANILDE VIEIRA DA SILVA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Ulianópolis/PA, que - nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (processo em epígrafe)
,
em que litiga com
BANCO BRADESCO S/A. -
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). CONDENO, também, ao ressarcimento, dos valores debitados na conta da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Antecipo os efeitos da tutela de urgência e declaro inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais
”.

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória por danos morais de R$3.000,00 para R$10.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o presente apelo versa, exclusivamente, sobre pleito de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

Em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.000,00, sobretudo considerando
que a ora Apelante possui outras demandas contra a presente instituição financeira, com idêntica causa de pedir e pedidos, com indícios de fracionamento predatório, evitando-se, como consequência, a industrialização do dano moral e o
bis in idem
.

No particular, acrescento ainda, que o total do valor descontado atingiu o montante de R$965,37, não sendo irrisório o patamar fixado, mormente considerando o valor citado.

Nesse sentido, já decidi em diversos processos, cito, como exemplo, os autos da Apelação nº 0012627-15.2018.8.14.0107, mantendo o patamar indenizatório de R$3.000,00.

De igual forma,
os recentes julgados desta e. Corte: nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, de relatoria dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, fixados
no valor de R$ 3.000,00.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Por último, para finalizar, quanto
ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
entendo indevido, uma vez que fixado em patamar adequado, levando em consideração a baixa complexidade da causa. Acrescento, no particular, que a patrona da parte se utilizou do fracionamento da lide, ajuizando diversos processos, com a mesma causa de pedir e pedidos, questionando, contratos com a mesma instituição financeira, contudo, individualmente, pelo que o mantenho, com vistas a evitar
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024